Tribunal: TJPA
Processo: 0844019-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844019-32.2021.8.14.0301

APELANTE: CLEBER VILELA FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade da dívida decorrente de contrato de cartão de crédito, afastando a alegação de onerosidade excessiva e indeferindo o pedido de revisão contratual.

2. O banco apelado suscitou, em contrarrazões, preliminar de inovação recursal quanto à alegação de abusividade da capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal na alegação de abusividade da capitalização de juros;

(ii) aferir a existência de onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas aptas a ensejar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inovação recursal deve ser acolhida, pois a capitalização de juros não foi objeto de impugnação na contestação, tratando-se de alegação inédita em sede recursal.

4. A autora comprovou a contratação, uso do cartão de crédito e inadimplência do devedor, sendo lícita a cobrança dos valores, especialmente porque não houve impugnação às despesas nem divergência quanto ao endereço das faturas.

5. A alegação de onerosidade excessiva é genérica e desacompanhada de prova específica. A diferença entre o valor judicialmente cobrado e o ofertado em acordo não configura, por si, abusividade.

6. A mera existência de proposta com desconto não invalida os encargos contratualmente pactuados, ausente prova de cláusulas abusivas.

7. O réu, intimado para especificar provas, quedou-se inerte, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

8. Eventual falha técnica atribuída ao antigo patrono deve ser resolvida em sede própria, não interferindo no mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 1.013, § 1º

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEBER VILELA FIGUEIREDO DA SILVA em face de sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança pelo procedimento comum, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil para declarar a existência do débito da parte ré em favor da parte autora e, por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$352.795,82 (trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), já acrescido com multa de 2% sobre o débito, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC.

Por fim, condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorário advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.”

Nas razões recursais, sustenta o apelante que o valor fixado na sentença ultrapassa, de forma desproporcional, o montante da dívida originalmente contraída. Alega que, em proposta de acordo extrajudicial formulada pelo próprio banco, foi ofertado o valor global de R$ 14.873,18 para a quitação integral do débito, o que, segundo sua ótica, evidencia prática abusiva e vantagem manifestamente excessiva, vedadas pelos arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Argumenta que a sentença embasou-se exclusivamente nas faturas do cartão de crédito, as quais, por si sós, não comprovam a existência da relação jurídica nem autorizam a cobrança do valor integral pretendido.

Sustenta, ainda, que houve falha técnica e processual por parte do advogado anteriormente constituído, o qual teria perdido prazos e deixado de apresentar documentos relevantes à defesa, inclusive deixando de formalizar acordo que beneficiaria o réu com quitação substancialmente inferior àquela exigida judicialmente.

Subsidiariamente, requer a juntada de novos documentos, obtidos após o encerramento da instrução, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, os quais comprovariam o real montante da dívida, bem como as tratativas extrajudiciais havidas entre as partes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de:
(i)
revisar o valor da condenação, limitando-o ao montante proposto no acordo extrajudicial (R$14.873,18);
(ii)
reconhecer a abusividade dos encargos e dos juros aplicados;
(iii)
considerar a negligência do patrono anterior como fato relevante à causa e
(iv)
condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, arguindo, em preliminar, a ocorrência de inovação recursal quanto à alegação de abusividade na capitalização dos juros e encargos. No mérito, defende a manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões.

Nas contrarrazões, o banco apelado alega inovação recursal, sustentando que a discussão sobre a abusividade da capitalização de juros não foi apresentada oportunamente na fase de conhecimento.

Assiste-lhe razão. Conforme se extrai da contestação, a defesa limitou-se a arguir a existência de onerosidade excessiva em razão de juros e multas supostamente abusivos, sem qualquer impugnação específica à capitalização de juros. Trata-se, pois, de matéria suscitada pela primeira vez em sede recursal, o que configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Diante disso, ACOLHO a preliminar, conhecendo parcialmente do recurso, afastando da análise a alegação de abusividade da capitalização de juros.

Quanto aos demais argumentos constantes do apelo, ausentes óbices processuais, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

No mérito, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados à solução da controvérsia.

A análise dos autos revela que a autora apresentou documentação hábil e suficiente para comprovar a existência da relação jurídica com o réu, bem como a inadimplência deste. As faturas e comprovantes anexados demonstram a contratação e o efetivo uso do cartão de crédito, o que justifica a cobrança da quantia devida. Ademais, não houve impugnação específica às compras realizadas, sendo certo que o endereço das faturas coincide com aquele constante do instrumento de mandato.

A alegação de onerosidade excessiva, por outro lado, carece de amparo probatório. O apelante limita-se a afirmar genericamente que os valores cobrados seriam elevados e que haveria divergência entre a quantia exigida judicialmente e aquela negociada extrajudicialmente. Contudo, tal diferença pode decorrer de abatimentos ou reduções oferecidas em acordos, prática comum nos meios de composição de dívidas, e que não enseja, por si só, a revisão do contrato.

A simples existência de proposta de quitação com descontos não é suficiente para caracterizar a abusividade dos encargos pactuados. Para tanto, seria indispensável a demonstração de cláusulas abusivas ou condutas contratuais ilegítimas, o que não se verifica nos autos.

Ademais, a alegação de abusividade dos juros, constante da contestação, apresenta-se de forma genérica, sem a necessária delimitação dos pontos controvertidos. Conforme certificado no ID 25485159, o réu, embora regularmente intimado, quedou-se inerte quanto à especificação das provas que pretendia produzir, descumprindo o ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, não restando demonstrada a onerosidade excessiva nem qualquer vício apto a ensejar a revisão contratual, impõe-se a manutenção da sentença.

Por fim, a alegação de falha técnica atribuída ao antigo patrono do apelante configura matéria estranha à lide, devendo ser discutida, se for o caso, no âmbito próprio, junto ao respectivo órgão de classe, não sendo apta a ensejar a reforma do julgado.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/04/2025